Tribunal: TJDFT
Processo: 0714618-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714618-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Janeth M Naoum do Valle Agravado: Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Janeth M Naoum do Valle contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0074219-63.2010.8.07.0001, assim redigida: “Assiste razão à parte autora quanto à documentação exigida ao ID 226465583. I - Considerando a ineficácia de todas as tentativas anteriores de penhora para satisfação do crédito, nos termos do art. 835, inc. IX, do CPC, defiro a penhora das cotas titularizadas pelo executado Maurício Moura Brasileiro do Valle junto à empresa M Valle Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 37.119.419/0001-77. Dou à presente decisão força de termo de penhora de cotas sociais. 1. O executado deve ser intimado para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). A intimação da penhora deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação desta decisão. 2. A empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora fica intimada, na pessoa do executado, que possui patrono nos autos e no caso é o administrador da empresa em questão, de que no mesmo prazo de 15 (quinze) dias deverá apresentar a este Juízo o balanço especial da empresa (art. 861, inc. I, do CPC), devendo ainda comprovar que ofereceu suas cotas aos demais sócios (art. 861, inc. II, do CPC). 3. Em razão de não haver outros sócios para eventual aquisição das cotas do executado (ID 224907995, p. 6), fica a empresa intimada de que deverá proceder à liquidação das cotas do sócio executado, depositando em Juízo o valor apurado. Prazo: 30 (trinta) dias, contados da presente intimação. 4. Considerando a ineficácia que a experiência tem demonstrado quanto à alienação em hasta de cotas sociais (art. 861, §5o, do CPC), não cumprida a determinação supra, fica facultado ao exequente, nos termos do art. 1.026, parágrafo único, do Código Civil, postular perante o Juízo competente, a liquidação da empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora, noticiando nestes autos o ajuizamento da ação respectiva. II - Considerando a ineficácia de todas as tentativas anteriores de penhora para satisfação do crédito, nos termos do art. 835, inc. IX, do CPC, defiro a penhora das cotas titularizadas pela executada Janeth M. Naoum do Valle junto à empresa Express Brasília Hospedagem e Turismo S/A, inscrita no CNPJ 01.652.106/0001-32. Dou à presente decisão força de termo de penhora de cotas sociais. 1. A executada deve ser intimada para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). A intimação da penhora deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação desta decisão. 2. A empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora fica intimada, na pessoa da executada, que possui patrono nos autos e no caso é o administrador da empresa em questão, de que no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, deverá apresentar a este Juízo o balanço especial da empresa (art. 861, inc. I, do CPC), devendo ainda comprovar que ofereceu suas cotas aos demais sócios (art. 861, inc. II, do CPC). 3. Não havendo interesse dos demais sócios na aquisição das cotas do sócio executado, fica também a empresa intimada de que deverá proceder à liquidação das cotas do sócio executado, depositando em Juízo o valor apurado. Prazo: 30 (trinta) dias, contados da presente intimação. 4. Considerando a ineficácia que a experiência tem demonstrado quanto à alienação em hasta de cotas sociais (art. 861, §5o, do CPC), não cumprida a determinação supra, fica facultado ao exequente, nos termos do art. 1.026, parágrafo único, do Código Civil, postular perante o Juízo competente, a liquidação da empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora, noticiando nestes autos o ajuizamento da ação respectiva. À Secretaria: i. Oficie-se à Junta Comercial, para que anote no registro das empresas, para conhecimento de terceiros, quanto às presentes penhoras. ii. Cadastrem-se como terceiras interessadas as empresas sobre cujas cotas recaíram as penhoras. iii. Decorrido o maior prazo supra, retornem os autos conclusos. Sem prejuízo, mantenham-se os autos no arquivo intermediário pelo prazo da prescrição intercorrente em relação à executada M. Valle Construções Ltda. (ID 168174534)”. (Grifos constantes no original) Em seguida, ao negar provimento aos embargos de declaração interpostos pela ora recorrente, o Juízo singular proferiu nova decisão com o seguinte teor (Id. 230433855 dos autos do processo de origem): “Trata-se de embargos de declaração de ID 230268968 opostos pela executada Janeth M Naoum do Valle contra a decisão de ID 229417510. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. As obrigações impostas à sociedade cujas cotas houve penhora decorrem do conteúdo jurídico do art. 861 do CPC. Nas páginas 5 e 6 do ID 224907995 constam os executados como presidente e sócio administrador das sociedades em questão. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se”. (Grifos constantes no original) Em suas razões recursais (Id. 70838822) a agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de penhora das cotas sociais da devedora, pois o aludido deferimento ocorreu em desfavor de sociedade empresária que não é parte nos autos. Argumenta que a decisão interlocutória impugnada determinou a referida constrição das cotas sociais pertencentes à entidade societária Brasília Hospedagem e Turismo, que não compõe o polo passivo da demanda. Acrescenta que o Juízo singular proferiu o entendimento de que a aludida sociedade empresária estaria intimada por meio dos advogados da recorrente. No entanto, assevera que não há procuração nos autos relativa à promoção da defesa da entidade empresária mencionada. Destaca que o adimplemento da obrigação descrita nos autos do processo de origem consiste em obrigação de fazer, sendo, portanto, necessária a intimação pessoal. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada até o julgamento do presente recurso, bem como o subsequente provimento do agravo para que seja reformado o pronunciamento judicial impugnado, com a determinação de intimação pessoal da pessoa jurídica, na figura de seu representante. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi acostado aos presentes autos (Id. 70839945). Sobreveio a decisão proferida por este Relator que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 70854837). Contra a aludida decisão a recorrente interpôs embargos de declaração (Id. 71079399) que foram parcialmente providos (Id. 71379208). A agravada ofereceu contrarrazões, tendo suscitado, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da recorrente. Pugnou, por fim, pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso (Id. 70925322). Na petição referida no Id. 71499818 a agravada informa que a pretensão recursal foi acolhida pelo Juízo singular, razão pela qual houve a superveniente perda do interesse recursal. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo. Quanto ao mais sobreleva o exame do interesse recursal referente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. Por meio de pesquisa efetuada no sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça é possível verificar que nos autos do processo de origem foi proferida decisão interlocutória, aos 7 de maio de 2025, que promoveu a intimação da sociedade anônima Express Brasília Hospedagem e Turismo S/A (Id. 234855826). Examine-se, por relevante, o teor do ato decisório aludido: “Do AGI 0714618-63.2025.8.07.0000 Mantenho a decisão agravada, de ID 229417510, integrada pelas decisões de IDs 230433855 e 232658957, por seus próprios fundamentos. No entanto, em respeito à decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo (ID 234746303), fica intimada Express Brasília Hospedagem e Turismo S/A, com o intuito de garantir o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a se manifestar sobre a decisão de ID 229417510, no prazo de 10 (dez) dias. Ao CJU para encaminhar ofício ao Gabinete do I. Desembargador Alvaro Ciarlini (2a Turma Cível) informando sobre o cumprimento da determinação.” Diante desse contexto, ficou esvaziado o interesse de agir da ora recorrente, sendo desnecessário qualquer provimento jurisdicional, pois a finalidade do recurso foi atingida. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO”. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONSTATADA. MULTA. PERDA DO OBJETO. INTERESSE RECURSAL. UTILIDADE. NECESSIDADE. QUEBRA DE SIGILO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. Na hipótese foi interposto agravo de instrumento com o intuito de obter a restituição integral do montante indevidamente subtraído da conta bancária do de cujus em momento anterior à abertura do inventário, bem como a alteração do inventariante e a quebra dos sigilos bancário e fiscal do falecido. 1.2. Foi deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a restituição do valor faltante, os demais herdeiros manejaram agravo interno contra a decisão em questão. 1.3. Afastado o juízo de retratação, aqueles que interpuseram o agravo interno formularam “pedido de reconsideração” da decisão. 2. O cognominado “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, esse requerimento não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. 2.1. Constatado que o “pedido de reconsideração” tem manifesto caráter protelatório, aplica-se, em desfavor dos postulantes, a multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, inc. VII, e 81, ambos do Código de Processo Civil. 3. O agravo interno, nos moldes do art. 1021 do Código de Processo Civil, é o recurso admissível contra decisão proferida pelo relator para que, ausente o juízo de retratação, ocorra a apreciação da matéria pelo respectivo órgão colegiado. 3.1. Constatada a perda do objeto e a consequente ausência de interesse recursal, fica prejudicado o agravo interno que, de acordo com o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não pode ser conhecido. 4. O exame do interesse recursal do agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 4.1. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. Aliás, a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de resultado útil. 5. Uma vez deferida pelo Juízo singular uma parcela do provimento jurisdicional pleiteado, a subsequente pretensão da agravante, nesse ponto, perde seu objeto. 6. A denominada quebra do sigilo fiscal e bancário é comumente empregada no âmbito do processo e das investigações de natureza criminal e, regra geral, está sujeita à reserva de jurisdição, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 7. “Pedido de reconsideração” indeferido com aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor dos postulantes. 8. Agravo interno prejudicado. 9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1292693, 0716450-78.2018.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas está configurada a ausência de interesse recursal. Por isso, fica prejudicada a análise do agravo de instrumento, sendo relevante concluir que, de acordo com o disposto na regra do art. 932, inc. III, do CPC, o recurso não pode ser admitido. O presente agravo de instrumento, portanto, foi fulminado pela perda superveniente do seu objeto, o que garante o esgotamento, por completo, da pretensão recursal. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator